Tribunal: TJPA
Processo: 0001254-21.2005.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10655 - Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2022-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001254-21.2005.8.14.0049

APELANTE: NELSON PINTO, AUGUSTO OTAVIANO DA COSTA MIRANDA

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR:
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AUTOS Nº:
0001254-21.2005.814.0049

CLASSE:
RECURSO DE APELAÇÃO

JUÍZO DE ORIGEM:
2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE SANTA IZABEL

APELANTE:
NELSON PINTO

APELANTE:
AUGUSTO OTAVIANO DA COSTA MIRANDA

APELADA:
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

RELATORA:
DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. SENTENÇA DE ACOLHIMENTO DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO DE APELAÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. ACÓRDÃO QUE TERIA FIXADO, EM JULGAMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO, VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL DE 20% SOBRE O VALOR DOS EMBARGOS MONITÓRIOS ORIGINÁRIOS. INOCORRÊNCIA. ANULAÇÃO DE SENTENÇA NÃO PRESSUPÕE JULGAMENTO DE MÉRITO, TAMPOUCO CONDENAÇÃO E RESPECTIVA SUCUMBÊNCIA. INOCORRÊNCIA DE ENCERRAMENTO DO FEITO MONITÓRIO E CONVOLAÇÃO DO SEU RITO EM ORDINÁRIO NA ESPÉCIE. TERATOLOGIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. VIOLAÇÃO DOS DEVERES DE BOA-FÉ E LEALDADE PROCESSUAIS. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADOS. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 5º, 80, VI E 139, III, TODOS DO CPC/2015. APLICAÇÃO DE MULTA EQUITATIVA DE 04 (QUATRO) SALÁRIOS MÍNIMOS PARA CADA APELANTE, FORTE NO ART. 81, §2º DO MESMO DIPLOMA LEGAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS NA SENTENÇA ALVEJADA. DESPROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO
EX OFFÍCIO
. INOCORRÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS, A TEOR DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

ARBITRAMENTO EQUITATIVO E EM QUANTIA CERTA, DEVIDO AO VALOR EXORBITANTE DA CAUSA. APLICAÇÃO DO ART. 85, §16 DO CPC.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade votos, em negar provimento ao presente recurso
,
nos termos do voto da relatora e das notas taquigráficas.

Sessão Ordinária por Vídeoconferência realizada em 21/03/2022 e presidida pelo Excelentíssimo Desembargador Leonardo de Noronha Tavares.

Belém/PA,

de março de 2022.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

RELATÓRIO

Vistos os autos.

NELSON PINTO
e
AUGUSTO OTAVIANO DA COSTA MIRANDA
interpuseram, conjuntamente,
RECURSO DE APELAÇÃO
, insurgindo-se contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santa Izabel do Pará, nos autos da Impugnação ao Cumprimento de Sentença nº
0001254-40.2005.814.0049, oposta por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
.

A parte ora apelante promoveu cumprimento de sentença na origem (Id. 1286316)
, pretendendo a satisfação do crédito de R$1.145.911,85 (um milhão, cento e quarenta e cinco mil, novecentos e onze reais e oitenta e cinco centavos), consistente em verba honorária sucumbencial fixada em desfavor da concessionária de energia elétrica ora apelada, por ocasião do julgamento do recurso de apelação de Id. 1286247, interposto por INDÚSTRIA YOSSAM LTDA (Id. 1286239), sua patrocinada à época.

O Juízo de origem proferiu julgamento (Id. 1740760)
, acolhendo a impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pela parte executada (Id. 1286318) e, por conseguinte, extinguiu, com resolução de mérito, o dito procedimento executivo, vislumbrando que a verba honorária sucumbencial, crédito exequendo, não deveria subsistir, eis que o acórdão que a fixou anulou a sentença apelada e determinou o prosseguimento do feito originário para a realização de perícia, não havendo condenação.

A parte sucumbente interpôs o presente apelo (Id. 1286324)
, em cujas razões sustenta que o acórdão que fundou o procedimento executivo originário, deu provimento ao recurso de apelação com o julgamento de mérito, reconhecendo a falta de provas, e não poderia olvidar a sucumbência da parte apelada, pois não se trataria de mero reconhecimento de nulidade primária, arguida em preliminar, porém de nulidade da sentença que não reconheceu a fragilidade da prova em que se baseara. Acrescenta que a então relatora entendeu que o provimento parcial da apelação importava em extinção virtual da ação monitória, pela mudança de rito, fato que levaria à sucumbência autoral e à fixação dos respectivos honorários advocatícios, de maneira que dizer que não houve vencedor e vencido seria uma inverdade. Pontua que a sentença ora alvejada incorreu em grave impropriedade, pois, em sede de singelo cumprimento de sentença, findou por rescindir o acórdão transitado em julgado. Ao cabo, tencionou o provimento deste recurso, a fim de que seja reformada a sentença ora apelada, restaurando-se a tramitação do cumprimento de sentença na origem.

A parte apelada apresentou contrarrazões (Id. 1286325)
, esgrimando que não merecem prosperar as razões recursais, devendo ser mantida integralmente a sentença alvejada, motivo pelo qual pugnou pelo desprovimento do presente recurso, inclusive com aplicação de multa por litigância de má-fé. Isto porque o acórdão que funda o cumprimento de sentença não teria adentrado no mérito do recurso de apelação outrora interposto, mas tão somente reconhecido a necessidade de produção de prova pericial, anulando a sentença alvejada, que rejeitara os embargos à ação monitória opostos pela então patrocinada do ora apelante.

Recebi o recurso nos efeitos devolutivo e suspensivo (Id. 2089332)
.

Brevemente Relatados.

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, RELATORA:

Inexistindo preliminares, avanço ao juízo de admissibilidade recursal
.

Vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e conta com preparo regular (Id. 1919648-págs. 15/16). Portanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

Não havendo prejudiciais, progrido ao enfrentamento meritório
.

Cinge-se a controvérsia acerca do cabimento da pretensão executiva na origem, fundada em título judicial (acórdão) que anulou a sentença de rejeição de embargos monitórios, para a produção de prova pericial.

Inicialmente, empreendo o escorço histórico da contenda, visando à sua melhor compreensão.

A parte ora apelante patrocinou a sociedade empresária INDÚSTRIA YOSSAM LTDA. (Id. 1286239-pág. 08), nos autos da Ação Monitória nº 0001254-40.2005.814.0049, em que foi demandada pela concessionária de energia elétrica ora apelante (Id. 1286231), onde sobreveio sentença de rejeição dos respectivos embargos monitórios (Id. 1286246-págs. 01/10), fato que ensejou a interposição de recurso de apelação (Id. 1286247), cujo acórdão (Id. 1286316-págs. 08/14) serviu de título executivo para a deflagração do cumprimento de sentença que perfilhou o presente recurso, atinente aos honorários advocatícios sucumbenciais, consistentes em 20% sobre o valor daquela causa monitória, que totalizariam o crédito no valor de R$1.145.911,85 (um milhão, cento e quarenta e cinco mil, novecentos e onze reais e oitenta e cinco centavos).

Mister, ainda, trazer à lume o teor do referido título judicial, que restou assim ementado (Id. 1286316-pág. 08):

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA. DOCUMENTO HÁBIL AO MANEJO DO EFEITO MONITÓRIO. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. POSSIBILIDADE EM SEDE DE AÇÃO MONITÓRIA. PRECEDENTES. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA É NA FASE DE SANEAMENTO E NÃO NO JULGAMENTO DA LIDE. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NECESSIDADE DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA A QUO COM RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA UMA MELHOR INSTRUÇÃO, INCLUSIVE COM A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PARA VERIFICAR SE EXISTE ALGUMA IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA, UMA VEZ QUE A APELANTE ADUZ NOS EMBARGOS À MONITÓRIA A EXISTÊNCIA DE UMA COBRANÇA ABUSIVA POR PARTE DA APELADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO NOS TERMOS DO VOTO-VISTA POR MAIORIA PARA ANULAR A SENTENÇA DO JUÍZO A QUO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 5ª Câmara Cível Isolada do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos em CONHECER do recurso e DAR-LHE PROVIMENTO a presente Apelação Cível, nos termos do voto-vista do Exmo. Des. Constantino Augusto Guerreiro, e da relatora Juíza Convocada-Elena Farag.

De posse das imprescindíveis informações ao norte, desenvolvo, doravante, meu juízo de valor.

Pois bem.

Primeiramente, infiro, do resumo susotranscrito, que a turma julgadora, por maioria, entendeu que a elucidação daquela contenda dependeria da aferição, mediante prova pericial, de eventual irregularidade no medidor que gerou o consumo de energia objeto da ação monitória, anulando a sentença que rejeitou os respectivos embargos monitórios, para que fosse realizada a instrução processual, por meio da dita diligência.

De outro bordo, diria que, mais do que um esforço interpretativo descomunal para encampar a tese desenvolvida pela parte apelante, beirando à teratologia jurídica - segundo a qual uma suposta condenação sucumbencial resultaria da simples ordinarização do rito monitório – seria necessário, em última análise, a descontextualização processual na espécie.

Isso porque a simples leitura da ementa do julgado não remete ao referido raciocínio, tampouco a do teor da conclusão do seu respectivo voto, que ora transcrevo:

Ante o exposto, voto pelo conhecimento do recurso, e para dar provimento parcial aos embargos à monitória, rejeitando a preliminar de ausência de pressuposto processual arguida pela recorrente, reconhecendo a ausência de provas robustas para o reconhecimento do crédito e concessão de força executiva ao mesmo, à míngua de provas que dão sustentabilidade às faturas acostadas ao pedido monitório, à luz do que determina a Constituição Federal, art. 5º, inciso XXXII e art. 170, inciso V, em consonância com o art. 6º, inciso VII, da Lei 8.078/90. Condeno a recorrida às penas da sucumbência. Devendo a mesma arcar com as custas e despesas processuais, desde o início do feito, e pagar a verba honorária, que arbitro em 20% d valor da causa corrigido monetariamente pelo INPC. Juros e correção na forma de lei.
Após, proferido o voto, na Sessão de 11 de Agosto de 2011, o Exmo, Des. Constantino Guerreiro, pediu vistas. Encaminhados os autos ao Exmo DEs. Constantino Augusto Guerreiro, este proferiu voto vista (fls.304/311), na 33ª Sessão Ordinária, datada do dia 15/09/2011 divergindo do voto por mim proferido, para conhecer do recurso e lhe dar provimento, não nos termos da apelante, que buscou a reforma da sentença, mas sim, nos fundamentos deste voto, com a consequente anulação da sentença a quo, devendo os autos retornarem a vara de origem, para realização da perícia técnica, em respeito ao princípio da ampla e do contraditório, de forma a assegurar a igualdade das partes na relação jurídico processual, ante a aplicação das normas previstas no Código de defesa do consumidor, bem como recomendou que o juízo monocrático dê devida celeridade ao julgamento do feito. Em melhor análise, acompanhei, o voto vista, proferido pelo Exmº Des. Constantino Augusto Guerreiro, pelos fundamentos expostos. É o voto. Belém,15/09/2011
. (Destaquei)

Vê-se, com efeito, que restou consignado, por primeiro, o entendimento adotado pela então relatora na sessão realizada no dia 11/08/2011, no sentido de que a pretensão monitória da concessionária de energia elétrica, ora apelada, estaria à míngua de provas para a satisfação do crédito perquirido, motivo pelo qual teria dado provimento ao recurso para dar parcial procedência aos embargos monitórios, pois rejeitou apenas a preliminar de ausência de pressuposto processual neles suscitada, extinguindo a ação monitória e condenando a sua autora em verbas sucumbenciais.

Contudo, sobreveio o registro (em destaque) de que a relatora houve por bem refluir do voto proferido anteriormente, aderindo ao pronunciamento divergente do vistor na sessão do dia 15/09/2011, no sentido de anular, de ofício, a sentença proferida em sede de embargos à ação monitória, para a realização de perícia técnica no medidor de energia vinculado à unidade consumidora pertencente à então mandatária dos ora apelantes.

Destarte, pela convergência de ambos os votos, formou-se a maioria nos exatos termos da ementa e da conclusão acimada, e não, friso, no sentido de acolhimento parcial dos embargos monitórios, e consequente extinção da ação monitória, a ensejar sucumbência processual, inclusive os respectivos honorários advocatícios pleiteados na origem, tal como assentado no voto primevo da relatora, que ainda se empenha, a parte exequente/apelante, em utilizá-lo como tábua de salvação.

A propósito, não se pode olvidar o basilar postulado processual segundo o qual a anulação de um julgado pressupõe, em regra, o reconhecimento do seu
error in procedendo
, logo, a respectiva análise, passando ao largo da apreciação meritória, aborda questões de cunho eminentemente processual/procedimental, não tendo o condão de ensejar, portanto, condenação, tampouco sucumbência.

À luz dessa premissa, o desdobramento lógico da anulação da sentença que rejeita os embargos monitórios, não é a retomada direta do curso da respectiva ação monitória, ao revés do que sustentado pela parte ora apelante, mas da própria defesa incidental, cujo rito, este sim, é naturalmente ordinarizado, na esteira do entendimento remansoso do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS. PROVA ESCRITA. APTIDÃO PARA APARELHAR O PEDIDO MONITÓRIO. EXAME APÓS A CONVERSÃO DO RITO. DESCABIMENTO. RECURSO PROVIDO. 1. A ação monitória foi introduzida no ordenamento jurídico brasileiro com a finalidade de simplificar a formação do título executivo judicial em circunstâncias nas quais a demonstração do direito alegado encontra suporte em prova material escrita, todavia despida de eficácia executiva. 2.
O procedimento monitório é repartido em duas fases distintas, sendo a primeira, não contraditória, instaurada a pedido daquele que se afirma credor com base em prova escrita. Fazendo uma cognição sumária dos fatos, e se entender que a prova material é suficiente para demonstrar o direito alegado, o magistrado determina a expedição de mandado para pagamento em dinheiro ou de entrega de coisa.
A segunda fase instaura-se em razão da resistência daquele contra o qual é expedido o mandado injuntivo, por meio da oposição de embargos monitórios, processados sob o procedimento ordinário, com a garantia do pleno exercício do contraditório
. 3. A fase monitória (ou injuntiva) do procedimento existe até o limite do prazo para a resposta do réu, de sorte que o exame sobre a capacidade da prova documental para embasar a ação monitória só deve ocorrer até o momento em que proferida a ordem para a expedição do mandado inicial, no primeiro estágio do procedimento. 4. Com a oposição dos embargos, adotado o procedimento ordinário, não se mostra razoável a ulterior extinção da demanda a pretexto da inaptidão da prova para aparelhar o pedido monitório. 5. Agravo interno provido. (AgInt no REsp 1343258/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Rel. p/ Acórdão Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 19/10/2017)

Outrossim, não há que se falar em encerramento do feito monitório pela convolação do seu rito em ordinário, menos ainda em sucumbência dele decorrente. Aliás, curioso destacar que as partes, dentre as quais a cliente dos ora apelantes e a ora apelada, compuseram, conforme se depreende do termo de acordo de Id. 1286264-págs. 11/17) e da sentença homologatória de Id. 1286315-pág. 01).

Nessa toada, cai por terra a tese de que teria, a sentença ora alvejada, rescindido o acórdão que foi utilizado como título executivo na instância inferior, notadamente porque, repiso, não promoveu ele a incursão sobre o mérito dos embargos monitórios, em razão da necessidade de dilação probatória, inerente ao seu rito e não ao do feito injuntivo que o perfilhou, de maneira que jamais operar-se-ia a coisa julgada em relação a uma sucumbência que não ocorreu.

Diante de todo o panorama traçado, vislumbro que, mais do que pretender a satisfação de um crédito elevado, à mingua de justa causa, movimentar a máquina judiciária para tanto, tal como fez a parte exequente/apelante na espécie, demonstra desprezo aos deveres de boa-fé e lealdade processuais, positivadas no art. 5º do CPC/2015
[1]
, caracterizando ato atentatório à dignidade da justiça e litigância de má-fé, prevista no art. 80, VI
[2]
, postura que precisa ser desestimulada, dissuadida e reprimida, a teor do art. 139, III
[3]
, motivo pelo qual
aplico equitativamente multa no valor correspondente a 04 (quatro) salários mínimos a cada um dos apelantes
, forte no art. 81, §2º
[4]
, todos do mesmo diploma processual
.

Por derradeiro,
em relação aos honorários advocatícios fixados na sentença alvejada
, não apenas deixo de majorá-los, como os reduzo de ofício, por considerá-los desproporcional ao mister desempenhado na espécie – eis que “10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da execução” (Id. 1740760-pág. 04) poderia beirar à cifra dos seis dígitos - e o faço sem qualquer receio de violar o princípio do
non reformatio in pejus
, pois a sua natureza de ordem pública, como a dos consectários legais, assim autorizam, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REQUISITOS. OCORRÊNCIA. 1. Os embargos de declaração têm ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado. 2.
A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, assim como os consectários legais, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus
. (REsp 1.847.229/RS, rel. Min. HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, DJe 19/12/2019). 3. Considerando que o particular teve a sua pretensão acolhida no âmbito desta Corte, é de rigor a fixação dos honorários advocatícios em seu favor. 4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos. (EDcl no AgInt no AREsp 887.903/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/09/2021, DJe 07/10/2021)

Dito isto, arbitro-os, equitativamente, em R$30.000,00 (trinta mil reais) em favor dos patronos da parte apelada, nos termos do art. 85, §16 do CPC, e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente:

Art. 85
. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 16
. Quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão.

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO MONITÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. APLICAÇÃO DA EQUIDADE PREVISTA NO ART. 85, § 8º, DO NCPC. OCORRÊNCIA. PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Nos termos do art. 85, § 2º, do NCPC, o percentual de 10% a 20% deve incidir sobre o valor da condenação ou sobre o proveito econômico obtido na demanda. Apenas nos casos em que não for possível a mensuração desses valores é que a base de cálculo a ser utilizada será o valor atualizado da causa. 3.
Excepcionalmente, nas hipóteses em que valor dos honorários for irrisório ou exorbitante, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o juiz fica autorizado a adotar como base de cálculo o valor da condenação ou o valor da causa ou, ainda, arbitrar um valor fixo
. Precedentes. 4. O reexame de fatos e provas quanto a irrisoriedade do proveito econômico obtido pelo vencedor em recurso especial é inadmissível. Súmula nº 7 do STJ 5. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 6. Agravo interno não provido (AgInt no AREsp 1556445/MT, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 20/02/2020)

À vista do exposto, voto pelo (a):

1. CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do presente recurso;

2. APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ no valor correspondente a 04 (quatro) salários mínimos em desfavor de cada apelante;

3. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA, apenas e tão somente para reduzir,
ex offício
, os honorários advocatícios fixados, arbitrando-os equitativamente no valor de R$30.000,00 (trinta mil reais), mesmo considerando o trabalho adicional dos patronos da parte ré/apelada nesta instância, conforme inteligência do art. 85, §11 do CPC/2015
[5]
, mantendo-a, quanto ao mais, por seus próprios fundamentos, tal como lançada;

4. ADVERTÊNCIA às partes de que a eventual insurgência abusiva não será tolerada.

Belém/PA, 21 de Março de 2022.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

[1]

Art. 5º
Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé.

[2]
Art. 80
. Considera-se litigante de má-fé aquele que:
I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;
II - alterar a verdade dos fatos;
III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;
IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;
V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;
VI -
provocar incidente manifestamente infundado
;
VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

[3]

Art. 139
. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe:
I - assegurar às partes igualdade de tratamento;
II - velar pela duração razoável do processo;
III
-
prevenir ou reprimir qualquer ato contrário à dignidade da justiça
e indeferir postulações meramente protelatórias.

[4]

Art. 81
. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou.
(...)
§ 2º

Quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, a multa poderá ser fixada em até 10 (dez) vezes o valor do salário-mínimo
.

[5]
Art. 85
. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...)
§ 11
. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

Belém, 23/03/2022